Tribunal: CARF
Processo: 11128.004135/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004135/2003-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.626 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
M. CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/07/1998
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PALMITATO DE VITAMINA A.
O Palmitato de Vitamina A, contendo adição de substâncias além daquelas
usuais e indispensáveis, destinado à preparação de produtos alimentícios
diversos, classifica-se na posição NCM 2106.90.90, posição essa residual
dentro das "Preparações Alimentícias não Especificadas nem Compreendidas
em outras posições".
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
INCORRETA.
CANCELAMENTO.
Tendo o auto de infração sido lavrado com base em fundamento incorreto, o
seu cancelamento se impõe, dada a não ocorrência do fato gerador que ensejara
o lançamento de ofício.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/07/1998
MULTA. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
Comprovado que o licenciamento automático, expresso na declaração de
importação, não diz respeito à mercadoria de fato importada, conclui-se que o
despacho se realizou ao desamparo de Licença de Importação, configurando-se
infração administrativa sujeita à aplicação da multa por falta de licenciamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar os autos de infração do Imposto de Importação
(II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), mantendo-se apenas o lançamento da
multa por falta de licença de importação, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que negavam provimento integral ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004135/2003-85
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Impugnação manejada em decorrência da lavratura de autos de infração relativos ao Imposto de
Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como de multa por falta
de licença de importação, resultantes da reclassificação fiscal realizada pela Fiscalização do
produto importado denominado Vitamina A Palmitato.
O contribuinte havia declarado a mercadoria no código tarifário NCM 2936.21.13,
com alíquotas de 5% para o II e 0% para o IPI, vindo a Fiscalização, com base nos laudos
técnicos n° 2084/98 e 2084-A/03, a adotar a NCM 3824.90.89, com alíquota do II de 17% e do
IPI de 10%, considerando se tratar de suplemento nutricional, identificado como “Preparação
Química constituída de uma substância ativa, a Vitamina A, adicionada de DL-Alfa-Tocoferol,
Sacarose, Amido e Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato”.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a declaração de nulidade dos autos de
infração, aduzindo que o produto importado consistia em vitamina acrescida de produtos
estabilizados para sua conservação e transporte, enquadrando-se, portanto, no NCM 2936.21.13,
conforme Notas Explicativas do Sistema Harmonizado. Defendeu-se, também, contrariamente à
exigência da multa decorrente da importação desamparada de licenciamento, uma vez que o
produto havia sido descrito na Declaração de Importação (DI) de forma correta, o que indicava a
sua boa-fé.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação foi ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/07/1998
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA.
A Preparação constituída de Palmitato de Retinol (Palmitato de Vitamina A); DL-a-
Tocoferol, Sacarose, Amido e Substâncias Inorgânicas a base de Fosfato, na forma de
microesferas, encontra sua correta classificação tarifária na NCM 3824.90.89. A
autoridade fiscal comprovou com base em Laudo Técnico que as substâncias acrescidas
tornam o produto apto para o uso específico preferencial a sua aplicação geral.
Lançamento Procedente
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2008 (e-fl. 114), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/04/2008 (e-fl. 116) e requereu o reconhecimento
da classificação fiscal por ele adotada, repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltado,
ainda, que a sua defesa se encontrava provida de razão e amparo técnico e que, de acordo com as
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, a posição mais especifica devia
prevalecer sobre a mais genérica, tendo-se em conta a matéria ou artigo que lhe conferisse a
característica essencial.
Por meio da Resolução no 3201-000.129, de 25 de maio de 2010, o julgamento do
recurso foi convertido em diligência, adotando-se, dessa maneira, o mesmo procedimento
acolhido no processo administrativo no 11128.004481/2003-63, referente ao mesmo assunto e ao
mesmo contribuinte, contendo decisão da DRJ e recurso voluntário com o mesmo conteúdo dos
elaborados nestes autos, para que a autoridade preparadora obtivesse junto ao Laboratório de
Análises respostas às perguntas então formuladas, consideradas essenciais ao correto julgamento
da demanda, respostas essas que vieram a ser registradas no aditamento ao Laudo de Análise no
2085/98 (fls. 143 a 144).
Em 03/09/2021, o Recorrente se manifestou nos autos acerca dos resultados da
diligência, defendendo a adoção, nestes autos, do mesmo entendimento firmado no processo
administrativo no 11128.004481/2003-63, em que se decidira por dar provimento ao recurso
voluntário, afastando-se a reclassificação fiscal, sob o entendimento de que, “ainda que a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte não [estivesse] correta, a reclassificação proposta
pela fiscalização também não se [mostrava] adequada”.
Cientificada dos resultados da diligência, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) devolveu os autos ao CARF para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de
Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), resultantes da reclassificação
fiscal realizada pela Fiscalização do produto importado denominado Vitamina A Palmitato.
Conforme informado acima, os presentes autos cuidam da mesma matéria e do
mesmo contribuinte presentes no processo administrativo no 11128.004481/2003-63, cujo
Recurso Voluntário foi objeto de julgamento por esta mesma turma, em composição diversa da
atual, decisão essa a que este voto se alinha por concordar com os termos ali adotados.
Nesse sentido, reproduzem-se, na sequência, o voto condutor do acórdão no 3201-
003.092, de 29/08/2017, bem como trechos da declaração de voto ali registrada, verbis:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

Voto
(...)
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, trata-se de discussão acerca da classificação
fiscal de mercadoria descrita como "VITAMINA A PALMITATO".
O contribuinte adotou o NCM 2936.21.13:
29 Produtos químicos orgânicos
2936 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese
(incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados
principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em
quaisquer soluções
2936.2 Vitaminas e seus derivados, não misturados:
2936.21 Vitaminas A e seus derivados
2936.21.1 Vitamina A1 álcool (retinol) e seus derivados
2936.21.13 Palmitato
Todavia, a Fiscalização, baseando-se no "Laudo Fucamp n° 2085/98, (...), e, ainda, nos
Laudos no S 2084/98 e 2084A/ 03, estes últimos realizados para a Declaração de
Importação n°. 98/0.754.4041 que despachou o mesmo produto para o mesmo
importador", entende que a classificação correta seria o NCM 3824.90.89:
38 Produtos diversos das indústrias químicas
3824 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição;
produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias
conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não
especificados nem compreendidos em outras posições
3824.90 Outros 3824.90.8 Produtos e preparações à base de compostos
orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições
3824.90.89 Outros
Nota-se que a classificação fiscal adotada pela Autoridade Fiscal é residual. A utilização
desta em detrimento da classificação específica utilizada pelo Contribuinte se deu ao
argumento de que houve a adição de substâncias ao produto "Vitamina A" que não são
"necessárias à segurança, estabilidade, conservação ou transporte do produto nem
tampouco impurezas, mas sim parte da formulação de uma preparação química
elaborada para uma finalidade específica".
Fundamenta-se nas Notas Explicativas da posição 2936, verbis:
As Notas Explicativas da posição 2936, posição pretendida pela interessada,
estabelecem que nela se incluem:
"As protovitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem
como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por
exemplo)...
As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados...
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente (oleato de
etila, propano-1-2-dioil, etanodiol, óleos vegetais, por exemplo)."
Acrescentam, ainda, as referidas notas que:
"Os produtos da presente posição (2936) podem ser estabilizados para torna-
los aptos à conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante; por adição de agentes antiaglomerantes
(hidratos de carbono, por exemplo).
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatinas, ceras, etc.) mesmo
plastificadas, ou por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por
exemplo) desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os
tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos necessários à sua
conservação ou transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base
nem os tornem particularmente aptos para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral." (grifei).
Visando a esclarecer quais justificativas às adições verificadas no produto importado, os
autos foram baixados em diligência com a formulação de quesitos complementares,
devidamente respondidos, conforme transcrevo:
1o QUESITO A preparação constituída de Palmitato de Retinol; (Palmitato de
Vitamina A), DL-Alfa-Tocoferol, Sacarose, Amido e Substâncias Inorgânicas
à base de Fosfato, na forma de microesferas, pode ser classificada como
algum dos produtos a seguir?
- uma mistura de produtos químicos com substâncias alimentícias ou outras
possuindo valor nutritivo, dos tipos utilizados na preparação de alimentos
próprios para consumo humano;
- um medicamento ou matéria-prima para medicamento;
- um tipo de cristal cultivado (exceto elementos de ótica) de óxido de
magnésio ou de sais halogenados de metais alcalinos ou alcalinoterrosos, de
peso unitário igual ou superior a 2,5g;
- óleos fúseis;
- óleo de Dippel;
- produto para apagar tinta de escrever, acondicionados em embalagens para
venda a retalho;
- produto para correção de matrizes de duplicadores (estênceis) ou outro
líquido corretor, acondicionado em embalagem para venda a retalho;
- indicadores fusíveis para verificação de temperatura dos fornos (por
exemplo cones de Seger).
1o QUESITO Não se trata de mistura de produtos químicos com
substâncias alimentícias ou outras possuindo valor nutritivo, dos tipos
utilizados na preparação de alimentos próprios para o consumo
humano.
- Não se trata de Medicamento e nem de matéria-prima para
medicamento.
- Não se trata de Cristal cultivado de óxido de magnésio.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

- Não se trata de Óleos Fúseis.
- Não se trata de Óleo de Dippel.
- Não se trata de Produto para apagar tinta de escrever.
- Não se trata de produto para correção de matrizes de duplicadores.
- Não se trata de indicadores fusíveis para verificação de temperaturas
de fornos.
2°. QUESITO Ou ainda pode esta preparação ser definida como um tipo de:
- compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;
- misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo contendo
impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros)
dos hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (capítulo 27);
- produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de açúcares,
e seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de constituição
química definida ou não?
2o QUESITO Não se trata de composto orgânico de constituição
química definida apresentado isoladamente e/ou contendo impurezas.
- Não se trata de Mistura de Isômeros de um mesmo composto
orgânico, mesmo contendo impurezas.
- Não se trata somente de Palmitato de Vitamina A, um composto
orgânico de constituição química definida e isolado.
- Não se trata de Hormônios, Heterosídeos, Alcalóides, Açúcares
Quimicamente Puros e nem de Antibióticos de constituição química
definida e isolado.
3o . QUESITO Qual a função de cada um dos componentes adicionados ao
Palmitato de Vitamina A? Algum deles atribui ao produto uma nova função
ou tornam o produto particularmente apto para uso específico?
3o QUESITO O DL-alfa-Tocoferol presente na mercadoria tem a
função de um aditivo antioxidante.
A Sacarose, o Amido e as Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato
presentes na mercadoria em epígrafe são excipientes utilizados como
diluentes, aglutinantes, adsorventes, entre outros, e são adicionados
com a função de facilitar a dosagem da Vitamina A de maneira
uniforme na formulação a que se destina.
De acordo com Literaturas Técnicas, mercadorias dessa natureza, ou
seja, Palmitato de Vitamina A disperso em uma matriz à base de
Sacarose, Amido, Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato, contendo
Antioxidante, encontram-se especificamente preparadas para serem
utilizadas em preparações alimentícias na fortificação de leite em pó
desnatado, em alimentos líquidos, alimentos infantis, misturas para
sopas reconstituíveis com água, etc.
4o . QUESITO Favor acrescentar qualquer esclarecimento que no entender do
técnico responsável seja interessante ao deslinde da presente demanda.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

Considerando-se os Resultados das Análises constantes no Laudo em
epígrafe e Literaturas Técnicas (cópias anexas) de produto com a
denominação "DRY VITAMINA A PALMITATE 250FOOD",
concluímos que a mercadoria trata-se de uma Preparação constituída
de Palmitato de Vitamina A, DL-alfa-Tocoferol (antioxidante) e
Excipientes como a Sacarose, o Amido e as Substâncias Inorgânicas à
base de Fosfato, uma Preparação especificamente elaborada para
ser adicionada na formulação de alimentos, pela Indústria
Alimentícia.
Inicialmente, tem-se que o quesito 1 destinou-se a excluir a aplicação das Notas 1 e 3 do
Capítulo 38 da NESH (utilizado pela Fiscalização):
1.O presente Capítulo não compreende:
a) os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente,
exceto os seguintes:
1) a grafita artificial (posição 38.01);
2) os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de
germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e
produtos semelhantes, apresentados nas formas ou embalagens previstas na
posição38.08;
3)os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos extintores
ou em granadas ou bombas, extintoras (posição 38.13);
4)os materiais de referência certificados, especificados na Nota 2 abaixo;
5) os produtos especificados nas Notas 3 a) ou 3 c) abaixo;
b)as misturas de produtos químicos com substâncias alimentícias ou outras,
possuindo valor nutritivo, dos tipos utilizados na preparação de alimentos
próprios para consumo humano (em geral, posição 21.06);
c) as escórias, cinzas e resíduos (incluídas as lamas (borras*), exceto as lamas
de tratamento de esgotos (lamas de depuração*) contendo metais, arsênio ou
suas misturas e cumpram as condições das Notas 3 a) ou 3 b) do Capítulo 26
(posição 26.20);
d) os medicamentos (posições 30.03 ou 30.04);
e) os catalisadores esgotados do tipo dos utilizados para extração de metais
comuns ou para fabricação de compostos químicos à base de metais comuns
(posição 26.20), os catalisadores esgotados do tipo dos utilizados
principalmente para recuperação de metais preciosos (posição 71.12), bem
como os catalisadores constituídos por metais ou ligas metálicas, por
exemplo, em pó muito fino ou em tela metálica (Seções XIV ou XV).
(...)
3. Incluem-se na posição 38.24 e não em qualquer outra posição da
Nomenclatura:
a) os cristais cultivados (exceto elementos de óptica) de óxido de magnésio
ou de sais halogenados de metais alcalinos ou alcalinoterrosos, de peso
unitário igual ou superior a 2,5g;
b) os óleos fúseis (óleos de fusel*); o óleo de Dippel;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

c) os produtos para apagar tintas de escrever, acondicionados em embalagens
para venda a retalho;
d) os produtos para correção de matrizes de duplicadores (estênceis) e os
outros líquidos corretores, acondicionados em embalagens para venda a
retalho;
e) os indicadores fusíveis para verificação da temperatura dos fornos (por
exemplo, cones de Seger).
Ou seja, o novo Laudo Pericial atestou que o produto importado não está listado
dentre aqueles que não estão compreendidos pelo Capítulo 38 (Nota 1), tampouco
dentre aqueles que, obrigatoriamente, devem ser classificados na Posição 38.24
(Nota 3). Essa conclusão, portanto, afasta a reclassificação fiscal pretendida.
Lado outro, o quesito 2 analisou a aplicação da Nota 1, alíneas a, b e c do Capítulo 29
(Contribuinte), também concluindo que o produto não se enquadra dentre aqueles
necessariamente classificados no referido Capítulo 29:
1.Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;
b) as misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo
contendo impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto
estereoisômeros) dos hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo
27);
c) os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de
açúcares, e seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de
constituição química definida ou não;
A mesma Nota 1 do Capítulo 29 foi objeto de exame por meio do Quesito 3, no que diz
respeito especificamente às alíneas e, f, e g:
e)as outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que
essas soluções constituam um modo de acondicionamento usual e
indispensável, determinado exclusivamente por razões de segurança ou por
necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação
geral;
f)os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um
estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante)indispensável à sua
conservação ou transporte;
g)os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma
substância antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com
a finalidade de facilitar a sua identificação ou por razões de segurança,
desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto para
usos específicos de preferência à sua aplicação geral;
Assim, nota-se que produto classificado na NCM 2936.21.13 Palmitato pode estar
adicionados de outras substâncias destinadas ao acondicionamento, segurança,
transporte, estabilizante, antiaglomerante, conservantes, antipoeira, corante ou mesmo
aromáticas, desde que estas adições não tornem o produto apto para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

Todavia, conforme resposta ao Laudo Pericial supra, o produto em questão não pode
ser entendido como Palmitato A na sua composição pura, sendo que, as adições
possuem tanto finalidade antioxidante (DL-alfa-Tocoferol), como diluentes,
aglutinantes e absorventes (Sacarose, o Amido e as Substâncias Inorgânicas à base de
Fosfato).
De acordo, ainda, com o laudo complementar, o objetivo das adições verificadas é
tornar o produto apto para o consumo via alimentação humana.
Essa conclusão, portanto, afasta a classificação do contribuinte (NCM 2936.21.13
Palmitato), uma vez que conclui-se que as adições vão além daquelas permitidas
pela Nota 1 do Capítulo 29.
Desse modo, necessário verificar qual seria a classificação correta a ser utilizada.
De acordo com o Laudo Pericial, o produto em questão consiste em "Palmitato de
Vitamina A", adicionado de substâncias destinadas a facilitar a sua utilização em
produtos alimentícios.
Em atenção às pertinentes observações apresentadas pelo conselheiro Orlando
Rutigliani Berriem em sessão de julgamento, esclarecidas em sua Declaração de voto,
passa-se à análise acerca da mais adequada classificação a ser adotada ao produto em
exame.
O Capítulo 21 da NESH aprovada pelo Decreto no 1.767 de 28/12/1995 dispõe acerca
das "Preparações Alimentícias Diversas" e apresenta a seguinte classificação:
(...)
Desse modo, tendo em vista as manifestações técnicas, entendo que a classificação
mais adequada é a 2106.90.90, posição residual dentro das "Preparações
Alimentícias não Especificadas nem Compreendidas em outras posições".
Acrescento, ainda, pertinente consideração apresentada pelo Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, quanto à Fundamentação da Solução de Consulta COANA
107 de 1/12/2014:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias EMENTA:
Código NCM 2106.90.90 Mercadoria:
Preparação nutritiva em pó a base de glicinato de ferro quelato e
maltodextrina, utilizada na preparação de alimentos como fortificante ou
suplemento nutricional e na formulação de medicamentos não injetáveis.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI/SH 1 (texto da posição 21.06) e 6 (texto da
subposição 2106.90) e RGC/NCM 1 (texto do item 2106.90.90) da TEC,
aprovada pela Resolução Camex no94, de 2011 e da Tipi, aprovada pelo
Decreto n.o7.660, de 2011, e susbsídios extraídos
Pelo exposto, ainda que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte não esteja
correta, a reclassificação proposta pela fiscalização também não se mostra
adequada. A inadequação da fundamentação no lançamento tributário impede a
manutenção da cobrança nele baseada.
(...)
Declaração de Voto
(...)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

De início, valho-me da determinação disposta no Decreto-Lei no 1.154, de 1o de março e
1971, por se tratar da norma legal que estabeleceu a Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM), baseada na então Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas (NAB),
que adaptou a tarifa aduaneira vigente à época com a referida nomenclatura.
Neste sentido, transcrevo o seu artigo 3o, que hodiernamente ainda confere legalidade à
matéria sob exame e que com as necessárias adaptações, é reproduzido nos
regulamentos aduaneiros editados pelo poder executivo:
Art. 3o. A interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) farseá pelas suas Regras
Gerais e Regras Gerais Complementares e, subsidiariamente, pelas Notas
Explicativas da Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas (NENAB).
Parágrafo único. As alterações das Notas Explicativas da Nomenclatura
Aduaneira de Bruxelas (NENAB) que impliquem em modificações na
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), somente serão válidas
após aprovação pelo Comitê Brasileiro de Nomenclatura segundo critérios e
normas que serão estabelecidas, na forma de suas atribuições.
Em face do acima transcrito comando legal, cabe trazermos a baila às disposições das
regras para a interpretação do sistema harmonizado, segundo estabelece a "Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
Mercadorias”:
REGRAS
GERAIS
PARA
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO A classificação das mercadorias na Nomenclatura regese
pelas seguintes regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado
nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado
ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a
essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras
matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria
determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa
matéria. A classificação destes produtos misturados ou artigos compostos
efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte
das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo
composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para
venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses
produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas
apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas
em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se
possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou
artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar
esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar
na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas
estão sujeitas às Regras seguintes: a) Os estojos para aparelhos fotográficos,
para instrumentos musicais, para armas, para instrumentos de desenho, para
joias e receptáculos semelhantes, especialmente fabricados para conterem um
artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso prolongado,
quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificamse com
estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos.
Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao
conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens contendo
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo
normalmente utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta
disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do
mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo
são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC1)
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o
item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-
se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens)
do mesmo nível.
2. (RGC2)
As embalagens contendo mercadorias e que sejam claramente suscetíveis de
utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu próprio regime
de classificação sempre que estejam submetidas aos regimes aduaneiros
especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. Caso
contrário, seguirão o regime de classificação das mercadorias.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

1. (RGC/TIPI1)
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código, quando for o
caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de
um mesmo código.
(...)
Com base nas informações e provas acostadas nos presentes autos, consubstanciado na
legislação de regência da matéria sub judice, podemos agora, sem mais delongas,
pontuar as razões pelas quais discordamos da classificação fiscal adotada na ação fiscal
auto de infração e na pretendida pelo contribuinte impugnação e recurso voluntário.
Para tanto, reservo-me o direito de, primeiro, tão somente demonstrar, em breves linhas,
nossa discordância quanto aos códigos tarifários adotados NCM/ TEC 2936.21.13,
utilizado pelo importador, e NCM/TEC 3824.90.89, utilizado pela autoridade lançadora
e confirmado pela 1a Instância de Julgamento; para, em seguida, explicitar os motivos
pelos quais entendemos que o produto efetivamente importado comporta uma terceira
classificação fiscal.
A classificação fiscal adotada na DI pelo importador está incorreta porque:
a) o produto importado não se trata apenas de "vitamina A palmitato", conforme o
importador havia descrito na DI no 98/07544017;
b) o produto importado trata-se efetivamente de "Palmitato de vitamina "A", DL-alfa-
tocoferol, adicionado à sacarose, amido e substâncias inorgânicas à base de fosfato, na
forma de microesferas", conforme concluiu o Laudo Laboratorial no 2085/1998;
c) a descrição correta do produto conforme item "b" acima já evidencia que o mesmo
não pode ser classificado no Capítulo 29 da TEC. Pois, conforme abaixo explicitado, os
excipientes que compõem referido produto, à exceção do DL-alfa-tocoferol, não são
necessários e nem indispensáveis para o processo de fabricação ou para transporte e
conservação da "vitamina "A", na medida em que evidenciam que o produto importado
encontra-se num estágio intermediário de industrialização do produto final a que se
destina (1a RGISH), vejamos:
c1) apresenta mais de uma substância química, logo, não se trata de um composto de
constituição química definida, apresentado isoladamente,
c2) somente o DL-alfa-tocoferol, por ser um aditivo antioxidante, é indispensável para
estabilizar a vitamina A contra oxidação,
c3) a sacarose, o amido e as substâncias inorgânicas à base de fosfato, por não se tratar
de substâncias antiaglomerantes, impurezas, estabilizantes e sequer agentes antipoeira,
não são indispensáveis para a segurança, conservação ou transporte da vitamina A, pois
tratam-se de excipientes utilizados no revestimento da microesfera,
c4) tais excipientes permitem que a vitamina A, que quando pura é um líquido oleoso,
transforme-se em um pó de alta fluidez, facilitando seu manuseio e sua dosagem, o que
a torna um produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral;
d) embora irrelevante para solução do presente litígio, posto que já restou evidenciado
que o produto sequer pode ser classificado no Capítulo 29, apenas para contextualizar
discorreremos rapidamente sobre as características inerentes à posição 29.36, a fim de
evidenciar a improcedência de se pretender classifica-lo nesta posição tarifária (1a
RGISH). Tal posição abrange as protovitaminas e as vitaminas, sejam elas naturais ou
reproduzidas por síntese, assim como os seus derivados utilizados principalmente como
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

vitaminas, misturados entre si, mesmo em quaisquer soluções; ainda que diluídos em
qualquer solvente, ou estabilizados para torna-los aptos à conservação ou transporte,
seja por adição de agente antioxidante, por adição de agentes antiaglomerantes ou por
revestimento com substâncias apropriadas. No entanto, afora o exposto no item "c"
acima, tais substâncias acrescentadas ou tratamentos a que são submetidos não podem,
por sua quantidade ou especificidade serem aplicados de forma a modificar o caráter do
produto nem torna-los particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral, pois do contrário, ainda que vitamina "A" fosse, o que não é, já seria
suficiente para excluí-la da posição 29.36;
e) por fim, consta expressamente no Laudo no 2084A/03 que o produto é uma
preparação especificamente elaborada para ser utilizada pelas indústrias alimentícias
e/ou farmacêuticas, em formulações de suplementos e/ou medicamentos.
A reclassificação fiscal pretendida pela fiscalização e confirmada pela instância a quo
não prospera porque:
Por meio da diligência determinada pela Resolução no 320100.130, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF entendeu que algumas dúvidas ainda
persistiam acerca da finalidade específica do produto identificado pelo laudo de análise
que deu sustentação a autuação fazendo com que a autoridade lançadora incorresse em
equívoco, na medida que referido laudo pericial concluiu de forma dúbia que o produto
importado, por sua composição, poderia ser destinado para as indústrias alimentícias ou
farmacêuticas utilizado tanto na formulação de suplementos alimentares ou
medicamentosos.
É notório que, em face dos quesitos formulados na diligência, buscou-se, de forma
objetiva, melhor evidenciar se o produto importado comportava classificação no
Capítulo 38 da TEC/NCM, próprio para os "produtos diversos das indústrias químicas",
conforme entendeu a fiscalização aduaneira, posto que não mais persistia qualquer
dúvida que a classificação fiscal informada na DI era absolutamente descabida, pois já
era fato inconteste, conforme visto no tópico anterior, que sequer tratava-se, na espécie,
de um produto químico orgânico do Capítulo 29 da TEC/NCM.
As respostas do Laboratório de Análise (L.A.) Falcão Bauer, evidenciam que o produto
analisado, não obstante não se tratar daqueles produtos que as Notas de Capítulo 1 a
3"e" expressamente excluem do Capítulo 38 "produtos diversos das indústrias
químicas", bem assim não se tratar, como visto já visto a exaustão, de composto
orgânico de constituição química definida apresentado isoladamente e/ou contendo
impurezas, de mistura de isômeros de um mesmo composto orgânico, mesmo contendo
impurezas, de hormônios, heterosídeos, alcaloides, açúcares quimicamente ouros e nem
de antibióticos de constituição química definida e isolado e sequer somente de palmitato
de vitamina A, é enfático ao pontuar que "De acordo com Literaturas Técnicas,
mercadorias dessa natureza, ou seja, Palmitato de Vitamina A disperso em uma
matriz à base de Sacarose, Amido, Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato,
contendo Antioxidante, encontram-se especificamente preparadas para serem
utilizadas em preparações alimentícias na fortificação de leite em pó desnatado, em
alimentos líquidos, alimentos infantis, misturas para sopas reconstituíveis com
água, etc." (resposta ao 3o quesito formulado).
Demais disso, ao ser questionado se no seu entender o técnico responsável teria algum
esclarecimento a prestar para o deslinde da demanda (quesito 4o), este acrescentou que
"Considerando-se os Resultados das Análises constantes no Laudo em epigrafe e
Literaturas Técnicas (cópias anexas) de produto com a denominação "DRY
VITAMINA A PALMITATE 250FOOD", concluímos que a mercadoria trata-se de uma
Preparação constituída de Palmitato de Vitamina A, DL-alfa-Tocoferol (antioxidante) e
Excipientes como a Sacarose, o Amido e as Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato,
uma Preparação especificamente elaborada para ser adicionada na formulação de
alimentos, pela Indústria Alimentícia. (grifos não pertencem ao original) Referências
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

Bibliográficas Literatura Técnica Dry Vitamin A Pamitate 250 Food; Folha de dados de
Segurança BASF The Chemical Company DRY VITAMINA APALMITATE 250
FOOD; KOROLKOVAS, A., Química Farmacêutica, Editora Guanabara Koogan S.A.,
1988, p. 657; e The Merck Index 14a Ed, p. 1723 e ref. 10013".
Portanto, em face da constatação que o produto importado pela DI no 98/07544017 é
"uma Preparação especificamente elaborada para ser adicionada na formulação de
alimentos, pela Indústria Alimentícia"; em atenção à "Regra Geral para Interpretação do
Sistema Harmonizado 3a)", que determina que no caso em que pareça que a mercadoria
pode classificar-se em duas ou mais posições, por qualquer razão, a classificação deve
efetuar-se levando em consideração que a posição mais específica prevalece sobre as
mais genéricas, não há como prevalecer a reclassificação fiscal pretendida pelo fisco,
quando a autoridade lançadora reclassificou o produto para o código tarifário NCM
3824.90.89 da TEC.
Dito isto, cabe-nos, neste momento, com supedâneo nas regras de classificação fiscal e
nas informações complementadas no aditamento ao laudo pericial (...), procedermos à
correta classificação fiscal do produto em questão.
O Laudo Laboratorial no 2085 conclui que o que produto analisado trata-se de
"PALMITATO DE VITAMINA "A", DL-ALFA-TOCOFEROL, SACAROSE,
AMIDO E SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS À BASE DE FOSFATO, NA FORMA
DE MICROESFERAS". As informações complementares do Laboratório de Análise
(L.A.) Falcão Bauer, esclarece que conforme literaturas técnicas o Palmitato de
Vitamina A disperso em uma matriz à base de sacarose, amido, substâncias inorgânicas
à base de fosfato, contendo antioxidante, encontram-se especificamente preparadas para
serem utilizadas em preparações alimentícias na fortificação de leite em pó desnatado,
em alimentos líquidos, alimentos infantis, misturas para sopas reconstituíveis com água,
dentre outras; e que, em face dos resultados das análises procedidas no antes
mencionado laudo literaturas técnicas de produto denominado "DRY VITAMINA A
PALMITATE 250FOOD", chegou-se à conclusão que a mercadoria trata-se de uma
preparação constituída de palmitato de citamina A, DL-alfa-tocoferol, um antioxidante,
e excipientes como a sacarose, o amido e as substâncias inorgânicas à base de fosfato;
portanto, uma preparação especificamente elaborada para ser adicionada na formulação
de alimentos, pela indústria alimentícia.
Para tanto, vejamos o que dispõe as NESH do Capítulo 21 da TEC:
Capítulo 21 Preparações alimentícias diversas Notas.
1. O presente Capítulo não compreende:
a) As misturas de produtos hortícolas da posição 07.12;
b) Os sucedâneos torrados do café que contenham café em qualquer
proporção (posição 09.01);
c) O chá aromatizado (posição 09.02);
d) As especiarias e outros produtos das posições 09.04 a 09.10;
e) As preparações alimentícias, exceto os produtos descritos nas posições
21.03 ou 21.04, que contenham, em peso, mais de 20 % de enchidos, de
carne, de miudezas, de sangue, de peixes ou crustáceos, de moluscos ou de
outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação destes produtos
(Capítulo 16);
f) As leveduras acondicionadas como medicamentos e os outros produtos das
posições 30.03 ou 30.04;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

g) As enzimas preparadas da posição 35.07.
2. Os extratos dos sucedâneos mencionados na Nota 1 b) acima incluem-se
na posição 21.01.
3. Na acepção da posição 21.04, consideram-se “preparações alimentícias
compostas homogeneizadas” as preparações constituídas por uma mistura
finamente homogeneizada de diversas substâncias de base, como carne,
peixe, produtos hortícolas, fruta, acondicionadas para venda a retalho como
alimentos para lactentes e crianças de tenra idade ou para usos dietéticos, em
recipientes de conteúdo de peso líquido não superior a 250 g. Para aplicação
desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de ingredientes
que possam ter sido adicionados à mistura para tempero, conservação ou
outros fins. Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades,
fragmentos visíveis.
Frente às disposições do laudos periciais, o produto importado não pode ser encartado
nas posições 21.01, que abriga os "extratos, essências e concentrados de café, chá ou
mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou mate; chicória
torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extratos, essências e
concentrados"; 21.02, que abriga as "leveduras (vivas ou mortas); outros
microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 30.02); pós para
levedar, preparados"; 21.03, que abriga as "preparações para molhos e molhos
preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda
preparada"; 21.04, que abriga as "preparações para caldos e sopas; caldos e sopas
preparados; preparações alimentícias compostas homogeneizadas" e 21.05, que abriga
os "sorvetes, mesmo que contenham cacau".
Resta-nos examinar a posição residual 21.06, que abrange as "preparações alimentícias
não especificadas nem compreendidas noutras posições", e seus desdobramentos: a
subposição 2106.10.00, é uma subposição de 1o nível fechada que compreende os
"concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas"; a subposição 2106.90,
é uma subposição de 1o nível aberta e residual que compreende "outras" preparações, na
medida que comporta diversos itens e subitens; compulsando referidos itens e subitens,
temos que compreendem as "preparações do tipo utilizado para elaboração de bebidas"
(2106.90.10), os "pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a
fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares"
(2106.90.2), os "complementos alimentares" (2106.90.30), as "misturas à base de
ascorbato de sódio e glucose próprias para embutidos" (2106.90.40), as "gomas de
mascar, sem açúcar" (2106.90.50) e os "caramelos, confeitos, pastilhas e produtos
semelhantes, sem açúcar" (2106.90.60).
Portanto, em atenção, ainda, às RGI6 e RGC1 o produto objeto de litígio, classifica-se
no código NCM 2106.90.90, ou seja, no item fechado "outras" da subposição
aberta "outras" da posição das "preparações alimentícias não especificadas nem
compreendidas noutras posições".
Por derradeiro, ressalto que o "Boletim de Inspeção para Liberação de Cargas" da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde no 13696 (...) e a Fatura
Comercial/Invoice no 2008006 02421868 (...), por seus próprios dizeres, evidenciam
que o produto em tela é, respectivamente matéria-prima da indústria alimentícia.
Registre-se que a decisão supra, prolatada no processo no 11128.004481/2003-63,
já transitou em julgado na esfera administrativa, não tendo a PGFN apresentado qualquer
recurso, cujo arquivamento se deu em 04/05/2018.
Quanto ao lançamento da multa por falta de licença de importação, adota-se aqui a
decisão de primeira instância, cujos termos são os seguintes:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004135/2003-85

Multa por falta de Licença de Importação
Alega a interessada que não pode prevalecer à aplicação da penalidade por falta de
licenciamento, posto que descreveu devidamente o produto por ela importado. Vejamos,
com os exemplos abaixo, se assiste razão à interessada:
Descrição da Mercadoria na DI 98/0754401-7.
fls. 26: PALMITATO DE VITAMINA Al ALCOOL
Descrição detalhada: VITAMINA A PALMITATO
Laudo da Mercadoria, fls. 35: "Não se trata somente de Palmitato de Retinol;
(palmitato de Vitamina A). — Trata-se de Preparação constituída de Palmitato de
Retinol; (Palmitato de Vitamina A), DL-a-Tocoferol, Sacarose, Amido e Substâncias
Inorgânicas a base de Fosfato, na forma de microesferas.".
Dos fatos acima evidenciados, temos que o produto importado não é de constituição
química definida, apresentado isoladamente, nem mistura e/ou preparação de
isômero classificado no Capitulo 29, trata-se, em verdade, de preparações e não
apenas da Vitamina em estado puro, como informou a interessada na DI.
Assim, comprovado que o licenciamento automático, expresso na declaração de
importação em trato, não diz respeito à mercadoria de fato importada, subsiste o
entendimento de que a importação realizou-se ao desamparo de Licença de Importação,
restando configurada a infração administrativa ao controle das importações, cabendo,
por conseguinte, a aplicação da multa por falta de licenciamento. (g.n.)
Nesse sentido, mantém-se a multa por falta de licença de importação.
Constatando-se, portanto, que o objeto do processo administrativo no
11128.004481/2003-63 é o mesmo destes autos, inclusive no que tange ao polo passivo da
autuação, e considerando o alinhamento deste voto àquele acima transcrito, vota-se por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar os autos de infração do Imposto de
Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), mantendo-se apenas o
lançamento da multa por falta de licença de importação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 314
DF CARF MF
Original